Tribunal: TJES
Processo: 0026711-16.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026711-16.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELVIO PEROZINI

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES POLICIAIS MILITARES DO BATALHAO DE TRANSITO - ASSETRAN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA
DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Na hipótese de estar o credor munido de documento sem eficácia de título executivo mas que “
revele por si só relativa certeza de seu direito
”, ele pode buscar um caminho mais célere para a obtenção do título executivo, por meio de cognição sumária, qual seja, a ação monitória, nos moldes dos artigos 1.102-A e seguintes do Código de Processo Civil.
2.
De acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso II, do art. 373, do CPC/2015, o réu, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora Associação Apelada. Deveria o Apelante demonstrar em juízo que, de fato, houve o pagamento integral da dívida, o que, por certo, resultaria no acolhimento dos embargos monitórios.
3
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026711-16.2015.8.08.0035

APELANTE
: HÉLVIO PEROZINI

APELADA:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES POLICIAIS MILITARES DO BATALHÃO DE TRÂNSITO – ASSETRAN

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença (fl. 90-93 e págs. 179-184) por meio da qual o Magistrado da 3ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, acolheu em parte os embargos monitórios, homologando o reconhecimento parcial do pedido e julgou procedente o pedido formulado na exordial, reconhecendo a parte autora credora do valor de R$ 1.683,25 (hum mil e seiscentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil (CPC).

A Associação dos Servidores Policiais Militares do Batalhão de Trânsito – ASSETRAN – ajuizou ação monitória objetivando o recebimento da quantia de R$ 2.203,02 (dois mil e duzentos e três reais e dois centavos), referentes ao inadimplemento de Hélvio Perozini, ora Apelante, das contribuições associativas mensais e das mensalidades do plano de saúde.

Sabe-se que na hipótese de estar o credor munido de documento sem eficácia de título executivo mas que “
revele por si só relativa certeza de seu direito
”, ele pode buscar um caminho mais célere para a obtenção do título executivo, por meio de cognição sumária, qual seja, a ação monitória, nos moldes dos artigos 1.102-A e seguintes do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido artigo:

Art. 1.102-A. A ação monitória compete a quem pretende com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

A propósito do tema, colhem-se do magistério de Nelson Nery Júnior os seguintes ensinamentos:

"ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito." (in Código de Processo Civil Comentado, p. 1214).

Quanto à prova escrita exigida pela Ação Monitória, Aldo Cavalho sugere que deve ser entendida como "
qualquer documento, desprovido de certeza absoluta, merecedor de fé, pelo juiz, quanto à autenticidade e eficácia probatória
." (apud CRUZ E TUCCI "Ação Monitória: Lei 9.079, de 14.07.1995", São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. 3. ed. ver., atual. e ampl., p. 83).

Também sobre o tema, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO assevera que:

"para tornar admissível o processo monitório o documento há de ser tal que dele se possa razoavelmente inferir a existência do crédito", devendo necessariamente tratar-se de "documento que, sem trazer em si todo o grau de probabilidade que autorizaria a execução forçada (os títulos executivos extrajudiciais expressam esse grau elevadíssimo de probabilidade), nem a 'certeza' necessária para a sentença de procedência de uma demanda em processo ordinário de conhecimento, alguma probabilidade forneça ao espírito do juiz. Como a técnica da tutela monitória constitui um patamar intermediário entre a executiva e a cognitiva, também para valer-se dela o sujeito deve fornecer ao juiz uma situação na qual, embora não haja toda aquela probabilidade que autoriza executar, alguma probabilidade haja e seja demonstrada prima facie. É uma questão de grau, portanto, e só a experiência no trato do instituto poderá conduzir à definição de critérios mais objetivos". (in "A reforma do Código de Processo Civil.", 3. ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 233).

Na espécie, ao contrário das afirmações do Apelante, restou demonstrada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a existência dos débitos referentes as contribuições associativas e ao plano de saúde.

Ademais, como ressaltado pelo Magistrado: “com relação ao restante do débito, embora o requerido/embargante afirme que foi efetuado o pagamento das mensalidades do plano de saúde por intermédio de débito bancário, não traz aos autos qualquer comprovação. [...] além disso, os documentos de fls. 36/37 e 39/41, comprovam que o débito bancário não foi efetivado, constando no campo “ocorrências a observação 99” – Solicitou Cancelamento no BANESTES”. Sendo assim, resta evidente que, além das parcelas já confessadas pelo embargante, há ainda as referentes aos meses de outubro e novembro de 2013, que constam às folhas supracitadas”.

Cabe destacar que a comprovação do pagamento se faz mediante recibo ou comprovante idôneo, não sendo suficiente para sua constatação a alegação de que houve o pagamento, especialmente quando o destinatário dos valores nega, categoricamente, o recebimento dos valores que lhes são devidos.

Consoante orientação normativa, a prova do pagamento se faz mediante recibo ou outro documento equivalente e deve conter a especificação da dívida, seu respectivo valor, tempo e local de pagamento, bem como a assinatura do credor (art. 320 do CC/02 -
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
).

No caso em apreço, mais uma vez, a prova milita em sentido diametralmente oposto aos interesses do Apelante, havendo comprovação de que os débitos não foram por ele adimplidos no tempo e modo devidos.

Outrossim, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso II, do art. 373, do CPC/2015, o réu, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora Associação Apelada. Deveria o Apelante demonstrar em juízo que, de fato, houve o pagamento integral da dívida, o que, por certo, resultaria no acolhimento dos embargos monitórios.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios em desfavor dos Apelante em 5% (cinco por cento), para somar um total de honorários devidos de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (fl. 92 e pág. 183).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento